Tribunal: CARF
Processo: 13116.902829/2011-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Garcia Dias dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.902829/2011-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.406 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2021
Recorrente
SEBASTIAO EUZEBIO LOPES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
PER/DCOMP. GUARDA DE DOCUMENTOS.
O contribuinte deverá manter em boa guarda e ordem, enquanto não decorrido
o prazo decadencial e não prescritas eventuais ações que lhes sejam
pertinentes, todos os livros de escrituração obrigatórios por legislação fiscal
específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal, conforme prescrevem o parágrafo único
do art. 195 do CTN, o art. 37 da Lei no 9.430/1996 e o art. 4o do Decreto-Lei no
486/1969.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CABIMENTO.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, nos
termos da Súmula no 11 do CARF.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3401-009.403, de 27 de julho de 2021, prolatado no
julgamento do processo 13116.902827/2011-65, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Ronaldo Souza Dias (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.902829/2011-54
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.406 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.902829/2011-54

Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara Pedido de Ressarcimento
apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a crédito de PIS/Cofins Não Cumulativo –
Mercado interno.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Os
fundamentos da decisão, detalhados no voto, resumidamente:
É imprescindível, para comprovar o que o contribuinte alega, a apresentação da
Dacon acompanhada da documentação contábil que a ampara. A mera apresentação de outra
declaração, no caso a do Imposto de Renda, não atende a necessidade de comprovação dos
créditos pleiteados, visto que por ser um declaração advinda do contribuinte, carece também de
comprovação por documentos hábeis e idôneos.
Cientificado do acórdão recorrido, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo o integral
ressarcimento/homologação da compensação, aduzindo os seguintes argumentos, em síntese:
- impossibilidade de declarar Dacon retificadora e apresentar documentos hábeis e
idôneos que têm mais de 10 anos.
- os débitos ora questionados em tese teriam sido constituído após 5 anos do então
fato gerador, o que caracteriza o instituto da prescrição intercorrente;
- persiste a prescrição intercorrente em um segundo momento, haja vista que a
sentença foi prolatada, dada a ciência, recorrida e somente vindo a ser julgado o recurso após
mais de 6 anos.
- fica patente que o processo restou inerte por um período superior ao prazo legal.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
motivo pelo qual é conhecido.
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.406 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.902829/2011-54

Contra o não acatamento da alegação de que não mais dispunha dos arquivos
magnéticos que permitissem retificar os Dacon, a empresa recorre a esse Conselho
arrazoando que a DIPJ era a principal declaração à época dos fatos e, por essa razão,
deveria servir para comprovar o seu crédito, já que nelas ficam registrados os valores
totais de suas compras. Ademais, assevera que a decisão exige que sejam apresentados
documentos que têm mais de 10 anos.
De antemão, observo que o crédito pleiteado pela empresa tem fundamento no art. 16 da
Lei no 11.116, de 2005, e, de acordo com o Per/Dcomp apresentado, monta em R$
52.203,10, composto de R$ 23.052,68 de janeiro e 29.150,42 de fevereiro de 2007.
Conforme consta na decisão de piso, foi constatado que os Dacon atinentes aos referidos
meses estavam zerados, motivo pelo qual a análise eletrônica concluiu pela inexistência
de direito creditório, o que se mostra invariavelmente acertado.
A princípio, a comprovação de direito creditório decorrente do regime não cumulativo
das contribuições passa pelo devido preenchimento do Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais (Dacon), já que somente nele é possível identificar a natureza das
aquisições da empresa em face das hipóteses de apuração de créditos dispostas ao longo
dos incisos do art. 3o das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003.
Não por outra razão é que as decisões da unidade local e da DRJ deixaram de utilizar as
informações constantes na DIPJ, já que nessa declaração as aquisições da empresa são
mostradas de forma global, sem qualquer identificação a respeito do conteúdo do que
foi adquirido, o que, como é cediço, se mostra insuficiente para validação do direito
vindicado, haja vista as inúmeras discussões a respeito do que se pode considerar como
insumos, por exemplo.
É evidente que pode a empresa comprovar seu direito por maneiras outras que não
aquelas ordinariamente utilizadas em exames de mesma natureza. No entanto, para isso,
deverá se valer de tantos quanto forem necessários os elementos de prova admissíveis,
tais como planilhas demonstrativas e, em especial, documentos fiscais, o que não se
verificou nesses autos, já que a Recorrente, mesmo nessa instância, insiste na tese de
que não dispõe e de que está desobrigada a manter tais documentos.
Só que o contribuinte deverá manter em boa guarda e ordem, enquanto não decorrido o
prazo decadencial e não prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, todos os
livros de escrituração obrigatórios por legislação fiscal específica, bem como os
documentos e demais papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal,
conforme prescrevem o parágrafo único do art. 195 do CTN, o art. 37 da Lei no
9.430/1996 e o art. 4o do Decreto-Lei no 486/1969.
A esse respeito, importa consignar que a Dcomp no 21310.81725.051007.1.3.11 7774
fora transmitida em 05/10/2007 pelo que, na data da ciência do despacho decisório,
ocorrida em 16/01/2012, não havia se esgotado o prazo para homologação tácita de
cinco anos previsto no § 5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, devendo a empresa,
portanto, dispor dos documentos que comprovassem o seu direito.
Por fim, no que se refere à alegação de prescrição intercorrente, esta Casa tem
jurisprudência sumulada no enunciado de no 11 no sentido de que “não se aplica a
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal”, pelo que incabível o seu
acolhimento.
Em vista de todo o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
É o voto.

Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.406 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.902829/2011-54

Conclusão
Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente Redator

Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital